Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707177-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23933352) interposto por CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS e CAROLINE DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 83238685 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, destaco que em Decisão de ID 76067044 foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como homologados os cálculos apresentados pela Exequente em ID 67947294. A Exequente, em ID 77236852, opôs embargos de declaração alegando que "há 1 (uma) omissão na decisão embargada referente à atualização da correção monetária, a qual decorre do fato de que entre a data dos cálculos apresentados na inicial e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos, que consistem no desprovimento dos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF do dia 3/10/2019, restando, assim mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348". Contrarrazões apresentadas em ID 78169352. É a síntese. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Requer essa parte, em síntese, a revisão dos cálculos homologados, os quais, cumpre ressaltar, foram apresentados por si mesma. Não merece acolhimento o pedido, em virtude de preclusão da matéria. Alega a Embargante que merece o acolhimento o seu pedido de revisão dos cálculos dos requisitórios expedidos nos autos por ter sido aplicada a TR como índice de correção monetária, a qual foi considerada inconstitucional para esse fim. De fato, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), o C. STF entendeu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, em razão de considerar que tal índice não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. No julgamento foi, ainda, consignado como índice aplicável, após 6/2009, o IPCA-E. Outrossim, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Eg. STJ fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Cabe ressaltar que, antes da análise do RE n. 870.947, a Suprema Corte já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADI's 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento que realizou em 25/3/2015. Destaque-se que apenas não houve a modulação dos efeitos para os casos em que não ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório. Não obstante, a Embargante apresentou cálculos em desacordo com o entendimento estabelecido nos citados julgados. É que em 3/10/2019, o C. STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, de junho de 2009 em diante. Assim, quando da apresentação do requerimento de cumprimento de sentença, já havia guarida para a aplicação da IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos apresentados pela Embargante. Porém, a credora aplicou voluntariamente a TR como índice de correção monetária em sua planilha de débito, acarretando a preclusão da matéria o que, por conseguinte, impossibilita a retificação dos requisitórios já expedidos nos autos. Partilha do mesmo entendimento, o seguinte julgado deste Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265717, 07087983920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Negritou-se) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se. Após, os autos deverão permanecer suspensos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 15. Materializada essa condição suspensiva, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor principal do débito – R$ 104.463,05 (cento e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), nos termos da Portaria GPR n. 7/2019, devendo-se atentar para a retenção dos honorários contratuais deferido na Decisão ID 70279855, bem como inclusão dos honorários de sucumbência da execução individual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifo no original). Inconformados, afirmam os agravantes que a r. decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição à TR. Aduzem que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo que se falar em preclusão. Requerem, liminarmente, a concessão da medida de urgência, a fim de remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição à TR, com vistas a retificar os requisitórios ou expedir requisições complementares da diferença. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em agosto/2020, juntamente com a memória de cálculos de ID 67947294 (autos de referência), na qual consta a aplicação da TR para fins de correção monetária. Na decisão de ID 76067044 (processo de referência) foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e homologados os cálculos apresentados pela parte credora (ID 67947294 do processo de referência). Em seguida, os agravantes interpuseram os embargos de declaração (ID 77236852), os quais foram rejeitados, consoante acima transcrito. Pois bem. De um juízo incipiente, inviável seguir a orientação exarada pelo STF, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelos exequentes foram homologados, sem impugnação das partes. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Logo, tenho que não se mostra presente a aparência do direito apta a alicerçar o deferimento da medida judicial de urgência ora vindicada, sem a necessidade de incursão sobre o alegado perigo da demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 11 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador